Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707049-30.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aponta que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.093 do STF. Alega que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Por fim, aduz a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJCE. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004